Tribunal: TJDFT
Processo: 0752824-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752824-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Na peça inicial (ID 54338996), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 21.10.2023 e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §1o, 129, c/c o artigo 70, caput, todos do Código Penal. Diz que o paciente foi abordado por equipes da PRF e da ANTT, na BR-070, enquanto conduzia o ônibus MERCEDES BENZ/MPOLO PARAD GVLDR, placa JHN-2973/DF. Aduz que o paciente ligou para o seu genitor no momento da abordagem, ocasião em que este se dirigiu ao local e assumiu a direção do ônibus, que veio a se acidentar. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Nega a autoria delitiva pelo paciente, ao argumento de que ele não conduzia o veículo no momento do acidente. Assevera que a liberdade do paciente não gera risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Afirma que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão cautelar. Sustenta a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Conforme se observa do caderno processual, o paciente e seu genitor foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, inciso I, c/c o artigo 70, do Código Penal, e do artigo 129, caput, do Código Penal, c/c o artigo 70, do referido Código, com os seguintes fundamentos (ID 54342114): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva, desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. No caso, a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e artigos 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também a autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Em relação à autoria, consta tese defensiva de que há dúvidas quanto ao condutor do veículo no momento do acidente. Apesar disso, há no Auto de Prisão em Flagrante o depoimento firme, coeso e isento de passageira do transporte coletivo no sentido de que “o dono do ônibus, Alexandre, chegou ao local e começou a ‘peitar’ a polícia, dizendo que tudo tinha sido um acidente e que era ele quem era o condutor do veículo no momento do capotamento, o que é mentira”. No mesmo sentido, consta do depoimento do técnico em regulação da ANTT, Sr. Moisés, que quem arrancou com o ônibus para fugir da abordagem dos fiscais foi o motorista Felipe Alexandre. Ambos os autuados foram presos em flagrante delito pela prática dos delitos previstos no artigo 121, §2o, I, c/c artigo 70 do Código Penal e do artigo 129, “caput”, do Código Penal, c/c artigo 70 do mesmo Código. Quanto ao custodiado Alexandre, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que, na qualidade de proprietário da empresa de ônibus que realizava o transporte interestadual clandestino de passageiros, assumiu o risco de produzir o resultado morte ao permitir que o ônibus realizasse o trajeto Coelho Neto/MA - Brasília/DF em condições precárias de segurança. Não bastasse, extrai-se do APF que o Alexandre Henriques foi o responsável por interceptar o ônibus durante o trajeto rumo à rodoviária, tendo incentivado o motorista Felipe Alexandre, seu filho, a desobedecer às ordens da escolta e fugir, ao afirmar que “o ônibus não iria mais para a rodoviária, e sim para a Polícia Federal” (ID 175901558 - Pág. 5). Por sua vez, conforme fundamentado, era o autuado Felipe Alexandre quem dirigia o ônibus no momento em que resolveu empreender fuga da escolta e, mesmo sob tempo chuvoso, imprimiu alta velocidade ao transporte coletivo, vindo a capotá-lo no canteiro central, ocasionando a morte de sete passageiros – conforme notícias atualizadas -, além de ferimentos em outros tantos. Presentes, portanto, indícios de autoria de ambos os autuados e prova da materialidade dos delitos. No mais, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). A tese de primariedade dos autuados por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No caso, a conduta praticada demonstra periculosidade concreta diante do “modus operandi” dos autuados, que, em total desrespeito à autoridade estatal que já escoltava o ônibus e em manifesto desprezo à vida humana, assumiram o risco de ocasionar o sério acidente que de fato aconteceu, levando à morte de sete passageiros e ferimento em tantos outros, tudo isso para fugir de uma simples autuação administrativa. Em outras palavras, para escapar de um simples ilícito administrativo que poderia ocasionar prejuízo patrimonial aos autuados, os flagranteados colocaram em risco a segurança de todos os passageiros ali presentes, em evento que culminou na morte de ao menos sete deles. Frise-se que os próprios passageiros, antevendo a tragédia que se prenunciava, pediram ao motorista que reduzisse a velocidade, o que não foi atendido (ID 175901558 - pág. 11). O risco à ordem pública é evidente, sobretudo porque ambos os autuados trabalham no ramo de transportes e, caso colocados em liberdade, poderão colocar em perigo novamente a vida de tantos outros passageiros. Não bastasse, a prisão preventiva é necessária pela conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, uma vez que os autuados já demonstraram o desejo de fuga, que, a propósito, foi a razão do acidente aqui relatado. Ademais, consta do APF que os passageiros teriam sido orientados a mentir aos agentes da ANTT durante a abordagem do ônibus (ID 175901558 - Pág. 10), o que evidencia que, durante o processo criminal, há risco de que tais passageiros sejam novamente incitados a dar versão distinta dos fatos, prejudicando a instrução criminal. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES, nascido em 10/06/1991, filho de ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO e IRIS GONÇALVES SAMPAIO e de ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO, nascido em 01/09/1967, filho de SEVERINO HENRIQUES CAMELO e MARIA DA PAZ CAMELO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal A defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 54342117): FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES requereu a revogação de prisão preventiva do acusado, ID 177748803. Alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão e que o réu é primário, possui residência fixa, emprego fixo e bons antecedentes. Por fim, alega que há constrangimento ilegal, tendo em vista que o réu se encontra preso e não há denúncia oferecida pelo Parquet. O Ministério Público, ID 159471069, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que não há nenhuma situação fática que tenha modificado os fundamentos do decreto segregatório. É o relatório. DECIDO. A prisão em preventiva do acusado foi decretada em 23/10/2023, nos termos da decisão de ID 175958316 dos autos de no 0722301-04.2023.8.07.0007, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O réu foi denunciado em 09/10/2023, por ter supostamente participado do homicídio que matou 5 (cinco) pessoas e feriu outras 20 (vinte), no dia 21 de outubro de 2023, entre as 17h40min e 18h20min, na BR 070, sentido Águas Lindas/Brasília, em Taguatinga/DF. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pese os argumentos utilizados pela postulante, ID 177748803, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos da decisão de ID 175958316. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Além disso, possuir residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes, por si sós, não são autorizadores para sua liberdade. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: (...) Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Por fim, conforme já ressaltado, além de novas diligências requeridas pelo Ministério Público nos autos principais, houve o oferecimento da denúncia, pendente de análise. Assim, não há falar em constrangimento ilegal quanto à prisão. Ademais, todas as provas acostadas aos autos serão objeto de análise em momento oportuno, durante a instrução criminal. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 177903897 e INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação de prisão de FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES. Segundo a denúncia (ID 54342113), no dia 21.10.2023, entre 17h40 e 18h20, na BR 070, sentido Águas Lindas/Brasília, na região administrativa de Taguatinga/DF, FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES, consciente e voluntariamente, livre para agir de modo diverso, assumindo o risco de produzir o resultado morte, fugiu da fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e colidiu o ônibus Mercedes/Benz, placa JHN 2973/DF em outro veículo, tombando o ônibus na via pública, o que resultou na morte de 1) Cláudia Maria Moreira; 2) Maria de Deus Fernandes Crateus; 3) João Freire de Sousa; 4) Francisco Ferreira da Silva e 5) Maria Eliete Gomes da Silva, conforme laudos periciais a serem oportunamente juntados aos autos. Na sequência delitiva, no referido dia, horário e local, FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES, consciente e voluntariamente, livre para agir de modo diverso, assumindo o risco de produzir o resultado morte das vítimas 1) Naiana Amorim da Silva, 2) Iolete da Silva Santos, 3) Francisca das Chagas Vieira, 4) Antônio Pereira Lima, 5) Júlio César Silva Lima, 6) Adriana de Oliveira, 7) Cleudiane Ferreira Araújo, 8) Luciane de Lima, 9) Fabielle de Brito Santos, 10) Heytor Santana Santos, 11) Antonia Cleide Chaves Silva, 12) Fabiana Pereira dos Santos; 13) Francisca Claudia Carneiro Sampaio, 14) Luis Henrique Andrade Araujo; 15) Mallu Gabryella Pereira dos Santos, 16) Maria de Nazaré Ferreira de Sousa, 17) Mizael Lucas dos Santos, 18) Raimunda da Conceição Lira, 19) Seres Gonçalves de Sousa, e 20) Francisco Almeida Santos, que não morreram por circunstâncias alheias à sua vontade, pois as lesões por elas sofridas não foram letais, conforme laudos periciais/prontuários médicos a serem oportunamente juntados aos autos, fugiu da fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, colidiu o ônibus Mercedes/Benz, placa JHN 2973/DF em outro veículo, tombando o ônibus na via pública. Ressalto que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de origem. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. No aspecto, convém ressaltar que não resta demonstrado, de plano, que não era o paciente quem dirigia o ônibus no momento do acidente e que, por isso, não haveria indícios de autoria. Em verdade, a tese sustentada pela defesa quanto à negativa de autoria diz respeito ao mérito da ação penal e não prescinde da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. A propósito, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende o impetrante. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que, sob a vigilância de agentes estatais, empregou direção perigosa no ônibus que dirigia de forma ilegal, com a aparente intenção de fugir da autuação administrativa, ocasionando o acidente que culminou na morte de várias pessoas e ferimento de tantas outras. E, conforme consignado pelo Juízo, o risco à ordem pública é evidente, sobretudo porque ambos os autuados trabalham no ramo de transportes e, caso colocados em liberdade, poderão colocar em perigo novamente a vida de tantos outros passageiros. Não bastasse, a prisão preventiva é necessária pela conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, uma vez que os autuados já demonstraram o desejo de fuga, que, a propósito, foi a razão do acidente aqui relatado. Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Ritos Penal, uma vez que os crimes imputados são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator